Tribunal: TJDFT
Processo: 0034123-46.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034123-46.2014.8.07.0007 AGRAVANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: ITAGIBA RIBEIRO MOURA, VENUSIA RODRIGUES DE SOUSA MOURA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial (trânsito em julgado em 13/2/2020 – certidão de ID 15536778 - Pág. 12) e tendo em vista o teor da certidão de ID 22207131 a respeito da desconformidade alegada no ID 15026938, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024